Tribunal: STF
Processo: AI 135081
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-13
Data de publicação: 1992-04-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE REGULAR PREQUESTIONAMENTO
DO TEMA CONSTITUCIONAL. SUMULAS 282 E 356. NÃO BASTARIA, NO CASO, A
ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, EM VIRTUDE DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DE NORMA ORDINARIA. PARA OS EFEITOS DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, A OFENSA A CONSTITUIÇÃO DEVE SER DIRETA E NÃO POR VIA
OBLIQUA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.::